Tribunal: TJDFT
Processo: 0731447-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0731447-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA IMPETRANTE: ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por ROBERTO LUIS ALVES DE NORONHA, em favor de RAIMUNDO NONATO COSTA DA SILVA, tendo como autoridade coatora o JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DO RECANTO DAS EMAS, em face da decisão que negou o pedido de revogação da prisão preventiva o Paciente. O pedido liminar foi indeferido (ID Num. 39579560). Por meio da petição de ID Num. 39626012, o impetrante requer a reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de liminar. Nos termos da decisão de ID Num. 39579560, solicitem-se as informações à d. autoridade apontada como coatora. Após, colha-se a manifestação da d. Procuradoria de Justiça. Desse modo, o pedido de reconsideração deverá ser analisado após a manifestação da Procuradoria de Justiça, inclusive sobre o mérito do habeas corpus. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador